Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-10.2023.8.11.0038
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001104-10.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA BRAVO MAGALHAES GUIMARAES - CPF: 930.388.521-04 (RECORRENTE), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), E. B. G. - CPF: 095.583.311-63 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de redução de carga horária de servidora pública municipal, mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fundamentando-se em laudos periciais que não recomendaram a redução e em avaliação da junta médica municipal que teria ficado prejudicada pela ausência da criança no ato pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial da junta médica municipal, que afirmou que a servidora não compareceu com seu filho ao ato pericial, fato contestado pela recorrente mediante apresentação de evidências em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 477, §2º, que o perito tem o dever de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, sendo que a ausência de intimação para manifestação sobre laudo pericial configura cerceamento de defesa.

4. A parte recorrente não foi intimada para se manifestar sobre o laudo da junta médica municipal que afirmou que "a servidora não trouxe o filho ao ato pericial", embora tenha apresentado evidências (vídeos) que demonstrariam sua presença com o filho no departamento público de saúde para realização da perícia.

5. O município recorrido não impugnou especificamente as provas apresentadas pela recorrente que demonstrariam sua presença com o filho na perícia, fragilizando a credibilidade do laudo pericial que fundamentou parcialmente a sentença.

6. A teoria da causa madura não se aplica ao caso
, por haver
controvérsia sobre fato relevante para o deslinde da causa e necessidade de oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo pericial e eventual produção de nova prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: A ausência de intimação da parte para manifestação sobre laudo pericial que serviu de fundamento para a sentença configura cerceamento de defesa, especialmente quando a parte apresenta evidências que contradizem frontalmente informações contidas no laudo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, §2º e §3º; art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 10095076120208110041, CMARAS ISOLADAS CVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira
Câmara
de Direito Privado, Julgado em 28012025, publicado no DJE 28012025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001104-10.2023.8.11.0038

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Elaine Cristina Bravo Magalhães Guimarães

Recorrido
: Município de Araputanga

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Elaine Cristina Bravo Magalhães Guimarães ajuizou reclamação em face do Município de Araputanga. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora pedagoga, com carga horária de 30 horas semanais; b) seu filho de 4 anos foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID10F840 e alergia não especificada; c) a criança necessita de acompanhamento multidisciplinar e cuidados especiais; d) precisa se deslocar para outros municípios para realizar os tratamentos do filho; e) protocolou requerimento administrativo solicitando redução de carga horária, mas não obteve resposta. Requereu a redução de 50% da carga horária sem compensação de horas e com valor integral do subsídio.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os laudos periciais não recomendaram a redução da carga horária; b) a equipe multidisciplinar do Município constatou que a autora enfrenta sobrecarga física e emocional, mas sugeriu busca por suporte emocional e social, não a redução da jornada; c) o laudo do Estado verificou que os acompanhamentos do menor são realizados no período matutino, quando a reclamante não está trabalhando; d) a avaliação da junta médica do Município ficou prejudicada porque a servidora não levou o filho ao ato pericial; e) não foi demonstrada incompatibilidade entre os atendimentos médicos-terapêuticos e a jornada laboral. Ao final, julgou improcedente o pedido de redução de carga horária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o processo foi julgado antecipadamente sem oportunizar manifestação sobre o laudo da junta médica do Município; b) o laudo pericial do Estado se equivocou ao analisar o horário de trabalho da servidora, considerando o horário já reduzido pela liminar; c) a perícia do Município contém informações inverídicas, pois a autora compareceu com seu filho à perícia; d) há necessidade de intervenção do Ministério Público por envolver interesse de incapaz; e) existem consultas e terapias que ocorrem também no período vespertino; f) a sentença é contraditória ao afirmar que a carga horária atual é compatível, mas negar a redução. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa; b) reativar a tutela liminar que concedeu a redução da carga horária; c) reabrir a instrução processual; d) condenar o município por litigância de má-fé; e) alternativamente, julgar procedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não houve cerceamento de defesa, pois o processo foi devidamente instruído; b) os laudos técnicos e psicossociais não corroboraram a necessidade de redução da carga horária; c) a servidora não colaborou com a produção da prova essencial ao não comparecer com o filho na perícia médica oficial; d) a jornada de trabalho da professora já é reduzida, com 20 horas em sala de aula e 10 horas de atividades extraclasse; e) o filho da autora estuda na mesma escola em que ela leciona, no mesmo período; f) os atendimentos do menor ocorrem no período matutino, não havendo incompatibilidade de horários.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)”

A recorrente alega, em síntese, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial apresentado pela junta médica especializada do município de Araputanga (ID/PJe2 3
18661942
), que afirmou que
"a servidora não trouxe o filho ao ato pericial nem qualquer outro laudo que explicite a natureza dos tratamentos a que o filho se submete"
.

Ademais, sustenta que apresentou evidências (vídeos) que demonstram que compareceu à perícia médica com seu filho, contrariando frontalmente a afirmação contida no laudo pericial que serviu de fundamento para a sentença.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 477, §2º, que o perito tem o dever de esclarecer pontos sobre os quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Além disso, o §3º do mesmo artigo prevê que, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte poderá requerer a inquirição do perito em audiência.

No caso em apreço, observo que a junta médica especializada do município de Araputanga apresentou laudo (ID/PJe2 318661942) afirmando que a avaliação ficou prejudicada porque
"a servidora não trouxe o filho ao ato pericial nem qualquer outro laudo que explicite a natureza dos tratamentos a que o filho se submete"
.

Entretanto, a parte recorrente não foi intimada para se manifestar sobre este laudo antes da prolação da sentença, o que configura evidente cerceamento de defesa, especialmente considerando que apresentou, em sede recursal, evidências (vídeos)
de
sua presença com o filho no departamento público de saúde para realização da perícia, contradizendo frontalmente a informação contida no laudo pericial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de intimação para manifestação sobre laudo pericial configura cerceamento de defesa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. (...)
Tese de julgamento: “A ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre impugnação ao laudo pericial, acompanhada de parecer técnico da parte, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.”
(N.U 1009507-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)”

Ademais, é importante destacar que o Município de Araputanga, em suas contrarrazões, não impugnou especificamente as provas apresentadas pela recorrente que demonstrariam sua presença com o filho na perícia, o que fragiliza ainda mais a credibilidade do laudo pericial que serviu de fundamento para a sentença.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura.

Embora o artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura),
esta

hipótese não se aplica ao presente caso.

A teoria da causa madura pressupõe que o processo esteja devidamente instruído, com todas as provas necessárias já produzidas, de modo que o tribunal possa julgar o mérito sem necessidade de retorno dos autos à origem. No entanto, no caso em análise, há evidente controvérsia sobre fato relevante para o deslinde da causa, qual seja, a efetiva presença ou não da recorrente e seu filho na perícia médica designada.

Além disso, há necessidade de oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo pericial e, eventualmente, a produção de nova prova pericial, caso se confirme a irregularidade apontada pela recorrente. Tais providências demandam a atuação do juízo de primeiro grau, não sendo possível a aplicação da teoria da causa madura neste momento processual.

Portanto, o retorno dos autos à origem é
medida
que se impõe, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a adequada instrução probatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cassar
a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada às partes a manifestação sobre o laudo pericial apresentado pela junta médica especializada do município de Araputanga (ID/PJe2 318661942), bem como para que o juízo de primeiro grau apure eventual irregularidade na elaboração deste laudo e, se for o caso, determine a realização de nova perícia.

Em razão da cassação da sentença,
m
antem-se
vigente e eficaz a liminar

de antecipação de tutela
,
deferida em primeiro grau
,
no
ID de origem 129044053.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025